Tribunal: TJSP
Processo: 1007252-18.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelações cíveis – ação indenizatória por danos morais – imputação de furto em dependências da suplicada - abordagem em público - ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil/15, a cargo da requerida, do que não se desvencilhara - ofensa a direito de personalidade evidenciada - transtornos que ultrapassaram o

Ementa:
Apelações cíveis – ação indenizatória por danos morais – imputação de furto em dependências da suplicada - abordagem em público - ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil/15, a cargo da requerida, do que não se desvencilhara - ofensa a direito de personalidade evidenciada - transtornos que ultrapassaram o mero dissabor, edificando moldura caracterizadora de prejuízo moral - volume reparatório reduzido de R$10.000,00 para R$5.000,00 - sentença reformada - recurso do autor improvido, com parcial acolhimento ao de interesse da acionada.